Tribunal: TJMT
Processo: 1012102-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012102-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ALMIR BARBOSA SANTOS - CPF: 700.434.429-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANI ORSO - CPF: 911.705.249-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA COSTA TEODORO - CPF: 446.687.916-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES (TERCEIRO INTERESSADO), VANINA FERNANDA DA CAMARA LINHARES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO
INTERNO – NÃO PROVIMENTO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI
N.
14.230/2021 – I
RRETROATIVIDADE
– TEMA N. 1.199 DO STF –
NÃO
PROVIMENTO.

Deve ser mantida a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, manejado pela Agravante, porque, n
o julgamento do Tema n. 1.199, pelo STF, prevaleceu a regra da irretroatividade da Lei
n. 12.230/2021
, de tal forma que os marcos temporais previstos no artigo 23, da Lei n. 8.429/1992, somente têm aplicabilidade a partir da publicação da alteração legislativa, ocorrida em 26/10/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno, interposto por Flaviane Ramalho Pannebecker, contra a decisão deste Relator que não proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ela manejado em face do
decisum
, proferido pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, não acolheu a prescrição intercorrente, prevista na Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que não está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STF, visto que a Lei n. 12.230/2021 tem aplicabilidade retroativa.

Assevera que já se passaram mais de 12 (doze) anos dos supostos fatos para a propositura da ação, de modo que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Sustenta que a retroatividade da lei mais benéfica é aplicada ao presente feito, em sintonia ao dispositivo convencional, em virtude do princípio da retroatividade benigna, e pode-se aplicar a retroatividade da lei mais benéfica para reconhecer já ter-se operado a prescrição intercorrente.

Diante desse contexto, postula a reforma do
decisum
atacado para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente aventada.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 178816171, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Agravo de Interno, interposto por Flaviane Ramalho Pannebecker, contra a decisão deste Relator que não proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ela manejado em face do
decisum
, proferido pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, não acolheu a prescrição intercorrente, prevista na Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

Ao decidir o Agravo de Instrumento, assim consignei:

(...)
C
umpre salientar que a Lei n. 14.230/2021 trouxe relevantes e substanciais alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inovando a realidade jurídica então vigente.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO,
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Negritei).

Depreende-se da tese fixada no julgamento do Tema n. 1.199 que o novo regime prescricional, previsto na Lei n. 14.230/2021, não possui aplicabilidade retroativa. Logo, os novos prazos prescricionais, previstos no artigo 23, da Lei n. 8.429/92, somente têm aplicabilidade a partir da publicação da alteração legislativa, ocorrida em
26/10/2021
.

O precedente possui caráter vinculante, nos termos do artigo 927, III, do CPC e, portanto, é inaplicável ao presente processo o regime prescricional, instituído pela Lei n. 14.230/2021, visto que a ACP foi ajuizada no ano de
2018
, anteriormente à publicação da mencionada norma.

Ademais, nota-se que, após a publicação da Lei n. 14.230/2021 – 26/10/2021 – não transcorreu o lapso temporal de 04 (quatro) anos.

Nessa quadra, é certo que, na hipótese, não há falar em prescrição intercorrente.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – TEMA 1.199 DO STF – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos merecem prospera, porque o aresto mostra-se omisso com relação ao Tema 1.199 do STF.

2. O aresto vergastado anotou ser possível a aplicação da Lei 14.230/2021, quanto às modificações trazidas ao art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.

Porém, no julgamento do Tema 1.199 pelo STF (ARE 843989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado 4.3.2022), foram fixadas as seguintes teses: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”.

3.
A partir do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, no tocante
à aplicação da Lei 14.230/2021 quanto aos novos marcos prescricionais, estes são irretroativo
, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal, nos termos do quanto decidido no Tema 1.199/STF.

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente à luz do Tema 1.199/STF
. (N.U 0003405-11.2008.8.11.0025, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 11/04/2023) (Negritei).

Diante disso, o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Forte nessas razões, nos termos do artigo 932, inciso IV, letra “b”, do CPC,
NEGO PROVIMENTO ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Flaviane Ramalho Pannebecker, mantendo inalterado o
decisum
recorrido. (Sic).

Em que pese às alegações da Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199), no dia 18/08/2022, firmou entendimento de que a Lei n. 14.230/2021, quanto à prescrição, não retroage, devendo ser aplicado o novo regime prescricional somente a partir da publicação da norma que ocorreu em 26/10/2021.

No mencionado julgamento, foram firmadas
as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO,
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
. (Negritei).

O STF deixou expresso que o novo regime prescricional previsto na Lei n. 12.230/2021 era irretroativo.

O acórdão proferido no regime de repercussão geral, como sabido, é de observância obrigatória, pelos Juízes e Tribunais, por força do artigo 927, inciso III, do CPC.

Nessa esteira, é certo que não se mostra possível a aplicação retroativa da Lei n. 12.230/2021, quanto ao regime prescricional.

Enfatizo que as ementas indicadas no presente Recurso se referem a julgamentos anteriores à decisão do STF, atinente ao Tema n. 1.199.

Por fim, registro que a Recorrente busca, mais uma vez, a reanálise do
decisum
que foi contrário à sua pretensão, mas os fundamentos não afastam a aplicabilidade da tese firmada no Tema n. 1.199, do STF.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por Flaviane Ramalho Pannebecker, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023